Tribunal: STF
Processo: Rcl 80116
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Edilamar Novais Borges em face de decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 2.187.431, por suposta violação ao entendimento firmado na Súmula Vinculante 13 do STF.



    Narra a parte reclamante que "foi condenada por suposto ato de improbidade administrativa, sob a alegação de prática de nepotismo, em razão da nomeação de Francisco Menezes Borges (cônjuge), Marcelo Novais Borges (filho), Luiz Inácio Novais Borges (irmão), Daniela Borges Vasconcelos (sobrinha), Fabiana Donizete Novais Ribeiro (sobrinha) e Reginaldo Alves Borges (sobrinho) para cargos públicos no âmbito do Município de Tupaciguara/MG, à época em que exercia o cargo de Prefeita Municipal" (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que "a decisão impugnada aplica de forma automática e descontextualizada a Súmula Vinculante nº 13, ignorando requisitos essenciais à sua correta interpretação e aplicação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Em especial, desconsidera elementos fáticos e jurídicos que afastam a configuração do nepotismo" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que "no caso concreto, está cabalmente demonstrado que as nomeações ocorreram em momento anterior à promulgação da Súmula Vinculante nº 13, não havendo, à época, norma constitucional de caráter vinculante que vedasse expressamente tais nomeações. E, mesmo após a publicação da súmula, os servidores foram alocados em cargos de natureza eminentemente política, como o de Secretário Municipal, categoria esta reconhecidamente excluída do escopo de incidência da mencionada súmula pelo próprio Supremo Tribunal Federal" (eDOC 1, p. 3-4).



    Alega que "o próprio STF já consolidou entendimento no sentido de que a nomeação para cargos políticos não caracteriza nepotismo, salvo nas hipóteses de flagrante inidoneidade moral ou total ausência de qualificação técnica. Igualmente, não é admissível aplicar retroativamente a Súmula Vinculante nº 13 para sancionar condutas praticadas antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica" (eDOC 1, p. 5).



    Salienta que "não há relação hierárquica ou de subordinação funcional entre os servidores nomeados e a então Prefeita Municipal. Os cargos ocupados por tais servidores estavam vinculados a outras secretarias, estruturas administrativas autônomas ou, ainda, a funções políticas que não se submetem ao crivo da referida súmula" (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que "as nomeações questionadas ocorreram antes da edição da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 21 de agosto de 2008. À época, não havia vedação expressa, clara e vinculante quanto à nomeação de parentes para cargos comissionados, especialmente quando inexistente subordinação funcional direta ou quando presentes elementos de qualificação técnica dos nomeados" (eDOC 1, p. 12).



    Ao final, requer "seja julgada procedente a presente Reclamação, com o reconhecimento de que a decisão reclamada violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, à luz da interpretação conferida por esta Corte, que exige, para a configuração de nepotismo" (eDOC 1, p. 14).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    A presente reclamação coloca em discussão se o agente político que nomeia parente para o exercício de função junto à municipalidade no qual é Prefeito viola a Súmula Vinculante 13. 



    A Súmula Vinculante 13 estabelece que “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação de improbidade administrativa em face da reclamante pela prática de nepotismo. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para condenar a reclamante pela prática de ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração, aplicando-lhe, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, multa civil correspondente a quatro vezes o valor da remuneração percebida ao tempo dos fatos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber dele benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.



    Inconformada, a reclamante interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ante incidência do óbice da Súmula 284/STF, uma vez que “a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (eDOC 22, p. 6). 



    Interposto agravo regimental, a autoridade reclamada manteve a decisão que não conheceu do recurso especial. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa (eDOC 23, p. 7-8):



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 284 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. No Tribunal a quo, a sentença foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo não conhecimento do recurso.



    II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    III - Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)



    IV - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)



    V - Agravo interno improvido."



    Como se nota, a autoridade reclamada não apreciou o mérito do recurso, ante a aplicação de óbice processual. Logo, a matéria veiculada no ato reclamado revela não possuir a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, pressuposto para o seu processamento.



    Sendo assim, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental." (Rcl 32.951-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.11.2019)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 13. 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC." (Rcl 23.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13.02.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente